Tribunal: TJSP
Processo: 2094310-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. Pretensão à reforma de decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, apenas para determinar a retificação da CDA para dela expurgar os juros de mora. Conquanto já tenha sido reconhecida a ilegalidade do artigo 535 do RICMS pelo TJSP, a CDA que instruiu a presente execução fiscal não faz referência alguma a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. Pretensão à reforma de decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, apenas para determinar a retificação da CDA para dela expurgar os juros de mora. Conquanto já tenha sido reconhecida a ilegalidade do artigo 535 do RICMS pelo TJSP, a CDA que instruiu a presente execução fiscal não faz referência alguma a esse dispositivo, não havendo nenhuma outra comprovação nesse sentido. Retificação da CDA que não enseja a extinção da ação, nem tampouco mácula ao regular processamento do executivo fiscal. Mantida a decisão agravada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000779737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094310-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Dois Córregos, em que é agravante
INDUSTRIA DE CALÇADOS VICENTINI LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094310-66.2020.8.26.0000
Agravante: Industria de Calçados Vicentini Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Dois Córregos
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17711
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS. AUSÊNCIA. Pretensão à reforma de
decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-
executividade oposta, apenas para determinar a retificação
da CDA para dela expurgar os juros de mora. Conquanto
já tenha sido reconhecida a ilegalidade do artigo 535 do
RICMS pelo TJSP, a CDA que instruiu a presente execução
fiscal não faz referência alguma a esse dispositivo, não
havendo nenhuma outra comprovação nesse sentido.
Retificação da CDA que não enseja a extinção da ação,
nem tampouco mácula ao regular processamento do
executivo fiscal. Mantida a decisão agravada. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 175/178 que, em ação de execução fiscal
promovida pelo Estado de São Paulo contra a Indústria de Calçados Vicentini
Ltda., acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para expurgar os
juros de mora excedentes à taxa Selic da Certidão da Dívida Ativa CDA.
Inconformada, a agravante sustentou o seguinte: a)
ilegalidade de prosseguimento da execução com juros inconstitucionais; b) o
termo inicial da contagem dos juros de mora, prevista no artigo 535 do
RICMS está em desacordo com a legislação, porque ampliou a incidência; c)
a nova redação dada ao artigo 565 do RICMS/SP pelo Decreto n. 55437/10, a
pretexto de regulamentar o disposto no artigo 96 da Lei Estadual n.
6374/1989, inovou no ordenamento jurídico ao criar uma forma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
atualização para a multa punitiva diversa daquela prevista na mencionada Lei;
d) requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal e, ao final,
o provimento do agravo de instrumento.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 228/239).
É o relatório.
Inicialmente, diante dos elementos de convicção
juntados a fls. 218/220 destes autos recursais, concedo a gratuidade judiciária
apenas para o ato de interpor recurso de agravo de instrumento, nos termos do
parágrafo quinto do artigo 98 do Código de Processo Civil, que assim
preceitua: “A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a
todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas
processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”,
sob pena de supressão de um grau de instância.
No mérito, a parte agravante intenta extinguir ou
suspender o curso da execução fiscal sob a alegação de inexigibilidade da
Certidão da Dívida Ativa - CDA.
Alega a inconstitucionalidade da cobrança dos juros de
mora excedentes à taxa federal, pleito já atendido pelo ilustre magistrado de
primeiro grau.
No mais, adverte também para a inconstitucionalidade da
nova redação dada ao artigo 565 do RICMS/SP pelo Decreto n. 55.437/10
que, a pretexto de regulamentar o disposto no artigo 96 da Lei Estadual n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6.374/89, teria inovado no ordenamento jurídico ao criar uma forma de
atualização para a multa punitiva diversa daquela prevista na mencionada Lei.
De fato, esse Tribunal de Justiça já reconheceu que os
juros de mora sobre a multa somente podem ser computados a partir do
segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração,
tal como determina o inciso II do artigo 96 da Lei Estadual no 6.374/89.
Confira-se:
“MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Preliminar. Não
verificada a ocorrência de decadência, mercê da constituição do crédito
tributário dentro do prazo quinquenal do art. 173, I, do CTN. Multa em
percentual não superior a 100% do valor do tributo em referência, sendo
perfeitamente cabível e legal a sua imposição. Multa punitiva que deve se
limitar a 100% do valor do imposto devido, sem que seja incluído nesse
patamar os juros de mora, o que deve ocorrer apenas a partir do segundo
mês subsequente ao da lavratura do auto de infração. Inteligência do art.
565, II, do RICMS/00 e do art. 96, II, da Lei Estadual 6.374/894. Sentença
parcialmente reformada. Recurso da Fazenda e reexame necessário
parcialmente providos. Recurso da impetrante parcialmente provido.” (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1022050-59.2017.8.26.0114; Relator (a):
Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/03/2019;
Data de Registro: 22/03/2019) - destaques acrescidos.
Ocorre que a leitura da Certidão da Dívida Ativa CDA
que instrui a presente execução fiscal não menciona o artigo 565 do RICMS
com a redação dada pelo Decreto Estadual no 55.437/10, de modo que não há
comprovação de que a exação esteja sendo realizada nestes moldes.
Com relação aos juros de mora inconstitucionais porque
excedentes à taxa federal, a r decisão agravada já determinou sejam
expurgados da Certidão da Dívida Ativa CDA, com a sua retificação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dessa forma, não há falar em inexigibilidade do título
executivo, o qual será adequado para o regular prosseguimento da ação de
execução fiscal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator